Tribunal: TJES
Processo: 5032768-08.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-10-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5032768-08.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PABLO AURINO RAMOS ARAUJO
RECORRIDO: VIVIANE MARINS BARBOSA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº: 5032768-08.2024.8.08.0048

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: VIVIANE MARINS BARBOSA

RECORRIDO: PABLO AURINO RAMOS ARAUJO

RELATOR: JUIZ ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
VIVIANE MARINS BARBOSA
em face da r. sentença que julgou parcialmente procedente o pedido formulado por
PABLO AURINO RAMOS ARAUJO
, condenando a recorrente ao pagamento de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais
.

A ação originária versa sobre a suposta ofensa à honra e à imagem do autor, então candidato a cargo eletivo, em razão do compartilhamento, pela ré, de um vídeo em grupo de WhatsApp, cujo conteúdo foi reputado como difamatório e inverídico
.

O juízo
a quo
entendeu que houve abuso e excesso no exercício da liberdade de expressão por parte da ré, configurando o ato ilícito e o consequente dever de indenizar
.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta, em síntese, que sua conduta se ampara no exercício regular do direito à liberdade de expressão, especialmente no contexto de debate político-eleitoral
.
Argumenta que o recorrido, por ser pessoa pública, está sujeito a um nível maior de escrutínio e críticas
.
Ademais, invoca a decisão proferida pela Justiça Eleitoral, que, ao analisar os mesmos fatos, julgou improcedente a representação por propaganda irregular
.

O recorrido apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença
.

É o breve relatório. Passo a proferir o voto.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

A controvérsia central reside em ponderar se a conduta da Recorrente, ao compartilhar material audiovisual em um grupo de mensagens durante o período eleitoral, configurou ato ilícito passível de reparação por dano moral, ou se representou mero exercício regular do direito à liberdade de expressão, tutelado pela Constituição Federal.

É cediço que o direito à liberdade de expressão não é absoluto, encontrando limites nos direitos da personalidade, como a honra e a imagem, igualmente protegidos pela Carta Magna (art. 5º, X). O debate público, contudo, sobretudo em matéria político-eleitoral, goza de uma proteção reforçada, sendo um pilar essencial para a manutenção do Estado Democrático de Direito.

Nesse contexto, as figuras públicas, em especial os candidatos a cargos eletivos, expõem-se voluntariamente a um maior grau de escrutínio por parte da sociedade. A crítica, ainda que contundente, satírica ou severa, faz parte do jogo democrático, sendo fundamental para que o eleitorado forme sua convicção.
A jurisprudência pátria é consolidada ao reconhecer uma esfera de proteção mais tênue à honra do homem público ("Teoria da Proteção Débil do Homem Público")
, desde que a crítica se relacione à sua atuação pública ou a fatos de interesse coletivo e não descambe para a ofensa pessoal desassociada de qualquer fato.

No caso dos autos, o conteúdo compartilhado pela Recorrente consistiu em um vídeo onde um terceiro se manifestava em resposta ao candidato, ora Recorrido
.
A sentença de primeiro grau considerou a acusação "no mínimo açodada, de crime de tamanho grau de complexidade (estupro)" como um excesso que extrapolou os limites da crítica
.

Contudo, um elemento de prova de peso e de extrema relevância para o deslinde desta causa cível é a decisão proferida pela Justiça Eleitoral na
Representação nº 0600425-45.2024.6.08.0053
, que analisou a mesma conduta sob a ótica da legislação eleitoral
.

Naquela seara especializada, a representação foi julgada
IMPROCEDENTE
, decisão esta mantida em grau de recurso pelo Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo
.
A fundamentação do juízo eleitoral foi clara ao assentar que a Recorrente
não praticou desinformação
, pois se limitou a compartilhar um conteúdo legítimo, sem qualquer tipo de manipulação, edição ou acréscimo de comentário que denotasse a intenção de distorcer a realidade
. Nas palavras do magistrado eleitoral:

"[...] a REPRESENTADA apenas os enviou ao grupo, não manifestou qualquer juízo de valor, não editou os documentos [...], em outros termos, encaminhou conteúdo legítimo, sem manipulação, sem edição e desacompanhado de qualquer mensagem ou manifestação que demonstre a intenção de desinformar ou manipular opinião alheia."

Embora ciente do princípio da independência das instâncias, que preconiza que as esferas cível, penal e administrativa são autônomas, não se pode ignorar a análise fática aprofundada realizada pelo órgão jurisdicional especializado. A Justiça Eleitoral, com sua expertise para aferir a lisura do debate político, concluiu que a conduta da Recorrente não configurou sequer um ilícito eleitoral, que possui um espectro de proteção à honra do candidato muitas vezes mais rigoroso que o da seara cível comum.

Se a conduta não foi tida como "fato sabidamente inverídico ou descontextualizado" a ponto de gerar sanção eleitoral, torna-se sobremaneira frágil a tese de que, na esfera cível, a mesma conduta configure um "abuso de direito"
indenizável. O compartilhamento de um discurso proferido por um terceiro, dentro do embate político, sem a adição de informações falsas pela Recorrente, insere-se no âmbito do direito de crítica e informação.

Dessa forma, entendo que a conduta da Recorrente não extrapolou os limites do razoável, caracterizando-se como manifestação do pensamento em um contexto de acirrado debate político, do qual o Recorrido, como candidato, era protagonista. Ausente o ato ilícito, pressuposto basilar da responsabilidade civil (art. 186 do Código Civil), não há que se falar em dever de indenizar.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar integralmente a r. sentença de primeiro grau e, por conseguinte,
JULGAR IMPROCEDENTE
o pedido de indenização por danos morais formulado na inicial.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)